Tribunal: STF
Processo: ARE 1600053
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (doc. 80).
 
A recorrente aduz que:

as irresignações postas pela agravante em seu Recurso Extraordinário dizem respeito apenas à matéria de direito e à aplicação dos dispositivos constitucionais diretamente violados no caso concreto, sem exigir a análise de matéria infraconstitucional nem o reexame de seus fatos, como equivocadamente entendeu a r. decisão obstativa em mais um despacho genérico, inespecífico, padrão e injustificado, sem demonstrar as razões pelas quais tinha esses errôneos entendimentos (doc. 84, p. 18).

Afirma, também, que:

a matéria recursal guarda vinculação direta com os atos do próprio processo judicial, matérias incontroversas, fatos confessados, decisões definitivas, coisas julgadas materiais formadas e atos judiciais das partes e dos julgadores, passíveis de devolução ao conhecimento e apreciação desse E. Supremo Tribunal Federal quando de seu julgamento (doc. 84, p. 18).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279  do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, constatou-se que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator